Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709298-53.2021.8.07.0006 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: DAYEN WILLY DE FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. 1. A função negativa da coisa julgada, ou seja, do impedimento de analisar novamente novo processo, exige-se identidade de partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (imediato e mediato). 2. A concessionária de serviço público responde na forma do art. 37, § 6o, da CF, isto é, sem perquirição de culpa, em razão de sua responsabilidade objetiva, podendo alegar alguma excludente, a exemplo da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. 3. O fortuito interno advém do risco da atividade inerente à concessionária e não tem o condão de excluir sua responsabilidade. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega, no apelo especial, que o acórdão impugnado violou os artigos 403 do CC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, sustentando a excludente de nexo causal decorrente de culpa exclusiva de terceiro. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, indica contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/DF 1.701-A (ID. 37563824). Em contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em relação à indicada afronta aos artigos 403 do CC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na situação tratada nos autos, o risco da atividade empresarial está em consonância com a teoria do fortuito interno, ou seja, aquele inerente ao risco do negócio e que não comporta, por sua vez, a invocação de excludente de responsabilidade por fraude perpetrada por terceiro” (ID. 34806411). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa contrariedade ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido para que as publicações relativas à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/DF 1.701-A. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016